Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-21.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que instaurou o processo TC no 955/007/08, para apreciação de concessão de prestação de serviços de coleta seletiva no Município de Campos do Jordão. Para a configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a qualificação da conduta do agente pelo dolo ou ao menos pela culpa grave, porquanto a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que instaurou o processo TC no 955/007/08, para apreciação de concessão de prestação de serviços de coleta seletiva no Município de Campos do Jordão. Para a configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a qualificação da conduta do agente pelo dolo ou ao menos pela culpa grave, porquanto a lei não busca punir a mera ilegalidade, mas sim o ato voltado à malversação da coisa pública, ou ao menos inescusavelmente indiferente a ela. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.